Tribunal: CARF
Processo: 15504.723119/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.723119/2017-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.568 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013
APURAÇÃO BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
As despesas consideradas indedutíveis para apuração de Imposto de Renda não
devem, necessariamente, ser consideradas também indedutíveis para apuração
da Base de Cálculo da CSLL. Não existe na legislação dispositivo que
determine a adição à base de cálculo da Contribuição Social sobre lucro de
despesas efetivas, tidas como indedutíveis na apuração do lucro real.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 57, LEI N 8.981/1995.
Inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL da
amortização do ágio pago na aquisição de investimento avaliado pela
equivalência patrimonial. Inaplicabilidade, ao caso, do art. 57 da Lei n
8.981/1995, posto que tal dispositivo não determina que haja identidade com a
base de cálculo do IRPJ.
DOAÇÕES E PATROCÍNIOS. ART. 18 DA LEI No 8.313, DE 1991.
ADIÇÃO AO LUCRO LÍQUIDO.
Doações e patrocínios a projetos culturais previstos no art. 18 da Lei no
8.313/91. Abatimento do imposto de renda a pagar. Ilegitimidade de dedução
da base de cálculo da CSLL como despesa operacional.
MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS. INDEDUTIBILIDADE DA BASE
DE CÁLCULO DA CSLL.
As multas por infrações fiscais não são dedutíveis da base de cálculo da CSLL,
uma vez que não possuem correspondência com as receitas e rendimentos que
compõem o resultado do exercício, conforme art. 187, § 1o, da Lei no 6.404/76.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não o conhecendo quanto a “gratificações dos
administradores”; e, no mérito, na parte conhecida, (i) por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.723119/2017-15
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.568 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723119/2017-15

dar provimento ao Recurso Voluntário para reverter a glosa de “amortização de ágio na
aquisição de investimento avaliado pelo patrimônio líquido”, tendo sido vencidos os
Conselheiros Iágaro Jung Martins, Lizandro Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva e
Rafael Taranto Malheiros, que lhe negavam provimento; e, (ii) por maioria de votos, em negar
provimento quanto à reversão de glosas de “doações e patrocínios de caráter cultural e artístico”
e de “multas por infrações fiscais”, vencidos o Relator, Conselheiro José Eduardo Dornelas
Souza, e o Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, que lhe davam provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza – Relator
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão no 02-78.111, proferido pela
7a Turma da DRJ/BHE, na sessão de 16 de fevereiro de 2018, que, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação, para manter o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração, ano-base 2013,
expedido em 25/04/2017, referente a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido -
CSLL, com juros de mora calculados até 04/2017, fls. 2/8, com a apuração do crédito
tributário discriminado na tabela 1 adiante reproduzida:

A infração apontada no lançamento é despesa não dedutível, nos termos do art. 13 da
Lei no 9.249, de 1995, com a discriminação dos seguintes fatos geradores (tabela 2):
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.568 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723119/2017-15

Do Termo de Verificação Fiscal, fls. 10/20, extraem-se, em síntese, os seguintes pontos:
Da empresa.
Discorreu sobre o objeto social da empresa e informou que ela apresentou a DIPJ do
exercício 2014 pelo lucro real.
Do desenrolar da fiscalização.
Indicou que, ao comparar as fichas 17 e 09A da DIPJ do ano-base 2013, constatou a
existência de duas diferenças entre os valores adicionados para o cálculo do IRPJ e da
CSLL, a saber:
1- A primeira refere-se ao valor de R$46.974.907,49 que consta da linha 15
(Amortização de Ágio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio
Líquido) da ficha 09 A e que foi adicionado apenas no cálculo do Lucro real.
2- A segunda refere-se à diferença entre a soma dos valores de R$86.262.745,33
adicionado na linha 4 (Provisões não dedutíveis) e de R$973.542,28 adicionado na
linha 5 (despesas não dedutíveis Lei 9.249/95, art. 13) ambas da ficha 17 (cálculo da
CSLL) que é inferior ao valor de R$89.219.651,56 adicionado na linha 5 (despesas
operacionais – soma das parcelas não dedutíveis) da ficha 09 A (cálculo do lucro real).
Detalhou que a diferença apontada no item 2 se deve a três valores, constantes da ficha
05A da DIPJ, sendo (i) doações e patrocínios de caráter cultural e artístico,
R$1.250.000,00, linha 6; (ii) multas, R$7.726,19, linha 20; (iii) gratificações a
administradores, R$725.637,76, linha 29.
Intimou o contribuinte a esclarecer a razão pela qual os valores não foram adicionados
no cálculo da CSLL, tendo sido elaborada a seguinte resposta:
Em sua resposta o contribuinte declarou que por motivo de ausência de previsão legal
que determine a indedutibilidade dos valores em questão e pelo excesso da IN SRF no
390/2004 que exige adições não previstas em lei, não foram efetuadas as adições
questionadas na base de cálculo da CSLL. Disse também que as bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL são distintas e definidas por legislação própria, específica ou não, em
consonância com o princípio da legalidade.
Da falta de adições à base de cálculo da CSLL.
a) Amortização de ágio nas aquisições de investimentos avaliados pelo patrimônio
líquido.
Reproduziu os arts. 385, 391 e 426 do RIR/99, o art. 57 da Lei no 8.981/95, com
redação dada pela Lei no 9.065/95.
Concluiu, com base no mencionado art. 391, que as contrapartidas da amortização do
ágio não serão computadas na determinação do lucro real, ou seja, as despesas que
correspondem à contrapartida desta amortização devem ser adicionadas ao lucro
líquido para a determinação do lucro real.
Frisou que a norma contida no citado art. 57 obriga o contribuinte a aplicar à CSLL as
mesmas normas de apuração do IRPJ e, desse modo, o valor da amortização de ágio
nas aquisições de investimentos avaliados pelo patrimônio líquido deve ser adicionado
ao lucro líquido para a determinação da base de cálculo da CSLL.
Afirmou, com fundamento na Solução de Consulta no 333, de 29/12/2000, da DISIT da
8a Região, que a amortização do ágio, para não ser computada na determinação da
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.568 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723119/2017-15

base de cálculo da CSLL, deverá ser adicionada ao lucro líquido para que se obtenha
corretamente a base de cálculo da CSLL.
b) Doações e patrocínios de caráter cultural e artístico (Lei no 8.313, de 1991).
Descreveu o art. 18 da Lei no 8.313/91 e deduziu que as doações ou patrocínios
configuram aplicação de parcelas do imposto de renda devido, não podendo ser
deduzidas como despesa operacional.
Entendeu, com fundamento no §2o do art. 18 da Lei no 8.313/91, que tal sistemática se
aplica às empresas que apuram o IRPJ e a CSLL com base no lucro real.
c) Multas.
Assinalou que as multas por infrações fiscais não podem compor as despesas
operacionais e devem ser adicionadas ao lucro líquido, tanto para determinação do
lucro real quanto da base de cálculo da CSLL, nos termos do art. 344 do RIR/99 e art.
57 da Lei no 8.981/95.
d) Gratificações a administradores.
Reforçou o entendimento de que se aplica à CSLL as mesmas normas de apuração e de
pagamento estabelecidos para o IRPJ (art. 57 da Lei no 8.981/95).
Reproduziu os arts. 303 e 463 do RIR/99.
Apontou que a regra da dedutibilidade das despesas é extraída da Lei no 4.506/64 e que
em seu art. 47 foi enfatizado que, para serem dedutíveis, devem ser necessárias, assim
entendidas como essenciais, normais e vinculadas à fonte produtora dos rendimentos.
Afirmou que as gratificações a administradores, por serem valores estranhos aos
conceitos de custos e despesas necessários à percepção da renda ou à manutenção da
fonte produtora, são indedutíveis na apuração da base de cálculo da CSLL e devem ser
adicionados ao lucro líquido para o cálculo da referida contribuição.
Teceu considerações sobre a resposta do contribuinte quando ele pontuou que as bases
do IRPJ e da CSLL são distintas.
Frisou que o resultado do exercício antes da provisão para o imposto e o lucro líquido
não são sinônimos, sendo que o lucro real (base de cálculo do IRPJ) é que é obtido
após adições e exclusões legais ao lucro líquido do exercício, enquanto a base de
cálculo da CSLL é o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto
de renda, ou seja, no caso da CSLL, os ajustes far-se-ão sobre o resultado do exercício,
antes da provisão para o IR e não em cima do lucro líquido do exercício, com a
seguinte repercussão na DIPJ:
Uma vez que para se chegar à base de cálculo da CSLL a DIPJ parte do lucro líquido,
as exclusões efetuadas no resultado do exercício para se chegar ao lucro líquido devem
necessariamente ser adicionadas ao lucro líquido para que ele volte a representar o
resultado do exercício antes da provisão para o imposto de
renda (base de cálculo da CSLL, art. 2o da Lei 7.689/88).
Transcreveu o art. 187 da Lei no 6.404, de 1976, a fim de demonstrar que as
participações dos administradores se encontra entre o resultado do exercício antes do
IR (inciso V) e o lucro líquido do exercício (inciso VII).
Concluiu que não há necessidade de a lei determinar a adição da participação dos
administradores na base de cálculo da CSLL, pois estes valores não foram deduzidos
quando se obteve o resultado do exercício antes do IR.
Citou a decisão do TRF da 3a Região, apelação cível no 0002257-36.2005.4.03.6100, de
03/10/2013, que corrobora o entendimento da fiscalização.
Cientificado do lançamento em 28/04/2017, fls. 23, o contribuinte, por meio de
procurador, fls. 149/150, apresentou impugnação em 25/05/2017, fls. 119/147,
contestando parcialmente o lançamento.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.568 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723119/2017-15

1. Adições à base de cálculo da CSLL dos valores das doações e patrocínio de caráter
cultural e artístico.
O caput do art. 18 da Lei no 8.313, de 1991, bem como o seu §2o, aplicam-se somente
ao IRPJ e se o legislador desejasse estender tal restrição à CSLL, assim o teria feito
expressamente.
Reproduz trecho doutrinário que defende que as bases de cálculo da CSLL e IRPJ não
são necessariamente as mesmas.
Cita jurisprudência do CARF que assinala que as despesas indedutíveis na apuração
do lucro real, em face da inexistência de norma expressa, não se somam na
determinação da base de cálculo da CSLL, tal como no caso das despesas com
patrocínio (Acórdão 1103.00.463).
Frisa que o art. 13, §2o, I, da Lei no 9.249, de 1995, admite a dedução das despesas com
as doações de que trata a lei no 8.313, de 1991, para efeito de apuração do lucro real e
da base de cálculo da CSLL.
1.1. Amortização de ágio nas aquisições de investimentos avaliados pelo patrimônio
líquido.
Na impugnação, fls. 123, elencou julgado do CARF que tratou da falta de previsão
legal da adição à base de cálculo da CSLL do valor da amortização do ágio na
aquisição de investimentos avaliados pela equivalência patrimonial (Processo no
10680.006643/2001-06, Acórdão no 107-07.315).
2. Adições à base de cálculo da CSLL dos valores das multas indedutíveis.
O fato de a empresa ter adicionado os valores correspondentes às multas por infrações
para fins do IRPJ, em atendimento à expressa previsão legal, não significa que deveria
ter adotado o mesmo procedimento para fins de apuração da CSLL, por falta de
previsão legal.
Cita julgados do CARF (Acórdão 1103-00.579, por exemplo).
Sustenta que a CSLL tem como base de cálculo o lucro líquido, razão pela qual a
dedutibilidade de despesas não se sujeita ao juízo de necessidade ou usualidade,
previsto no art. 299 do RIR/99.
Alega que ainda que se tome o art. 299 como ponto de partida, não há como considerar
os gastos como não necessários, pois as obrigações derivam de imposições legais, sem
que tenham sido realizados por mera conveniência ou liberalidade.
Pontua que a não quitação das multas impede a emissão do certificado de regularidade
fiscal, fundamental para continuidade de suas atividades.
Cita doutrina que admite a dedutibilidade de encargos compulsoriamente determinados
pela lei.
Sustenta, apenas a fim de argumentar, que a aplicação do art. 41 da Lei no 8.981, de
1995, deve ser restrita, pois o seu §5o considerou como não dedutíveis apenas as multas
por infrações fiscais, sendo que a fiscalização adicionou multas de outras naturezas:
ambientais, trabalhistas, infração de trânsito, multas em depósitos judiciais, etc.
Assim, defende que as multas de natureza não tributária devem ser excluídas.
Por fim, argumenta que a adição de todas multas punitivas desconsidera o fato gerador
da CSLL, que é o lucro, um conceito contábil.
3. Adições à base de cálculo da CSLL dos valores de tributos com exigibilidade
suspensa (depósitos judiciais).
Discorda do fato de a fiscalização ter entendido que o contribuinte deveria adicionar à
base de cálculo da CSLL o valor de contribuições cuja exigibilidade se encontrava
suspensa nos termos do art. 151, II e IV, do CTN.
Argui que o art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, estabelece identidade apenas de normas
de apuração e de pagamento, o que não significa que a base de cálculo de ambos os
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.568 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723119/2017-15

tributos seja idêntica, pois o próprio dispositivo menciona que são mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor.
Cita jurisprudência do CARF.
As hipóteses de indedutibilidade na apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL são aquelas previstas no art. 13 da Lei no 9.249, de 1995, cujo rol não incluiu
textualmente o termo depósito judicial.
Ainda que o Fisco tenha configurado tais depósitos como provisões, há argumentos em
sentido contrário, valendo-se de pronunciamentos técnicos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis.
Pondera que os depósitos judiciais estão à disposição do Tesouro Nacional e, segundo
o Superior Tribunal de Justiça, não há a necessidade de ser feito lançamento de ofício
para evitar a decadência quando se trata de valor de tributo judicialmente depositado.
Argumenta que os depósitos judiciais podem ser qualificados como pagamento, ainda
que por equiparação.
4. Glosa de incentivos fiscais - Lei do Bem (exclusão de dispêndios com inovação
tecnológica, relativos ao art. 19 da Lei no 11.196, de 2005).
A glosa procedida pelo Fisco se deu a partir do parecer enviado pelo MCTI (Ofício
GAB/SETEC/069/2014) em que foram descaracterizados 54 projetos apresentados pelo
contribuinte no âmbito da Lei do Bem.
Irresigna-se com a glosa, pois, sucintamente: (a) existem avanços tecnológicos que
legitimam a apropriação do benefício fiscal; (b) foi utilizada prova ilícita, decorrente
de outro processo administrativo, sem que fosse garantido o direito de contraditório e
ampla defesa; (c) o parecer possui falhas que lhe retiram força probante suficiente
para amparar a autuação, sem que o Fisco cumprisse o poder-dever de comprovar a
ocorrência do fato gerador; (d) necessidade de se obter novos laudos técnicos por meio
da realização de diligência; (e) sobrestamento do presente processo administrativo
fiscal, uma vez que o parecer do MCTI será objeto de pedido de reconsideração; (e.1.)
protesto pela posterior juntada do recurso/pedido de reconsideração ao MCTI, nos
termos do §5o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, por se tratar de prova
superveniente; (f) inexistência de restrição legal para gastos com empresas de grande
porte.
5. Da multa isolada pela insuficiência de antecipações mensais.
Alega que a multa isolada não pode ser imposta conjuntamente com multa de ofício,
decorrente de mora (não pagamento).
O Pleno do CARF, recentemente (8/12/2014), aprovou enunciado de súmula, ainda sem
número, que poderá por fim a cobrança dessa penalidade, com o seguinte teor:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1£', inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício. (negrito no original).
Cita julgado do TRF da 4a região.
Argumenta que a multa isolada foi calculada erroneamente, pois a fiscalização se
equivocou ao glosar, mensalmente, os valores dos dispêndios com inovação
tecnológica, relativos ao art. 19 da Lei no 11.196, de 2005 (Incentivos fiscais - Lei do
Bem).
6. Do saldo negativo de CSLL indevidamente aproveitado.
Argumenta que o cancelamento do Auto de Infração implica em reconhecer a existência
do crédito, já admitido pela Fiscalização, decorrente do saldo negativo de CSLL no ano
de 2012/2013, e a possibilidade de sua futura apropriação para fins de compensação,
devidamente atualizado.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.568 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723119/2017-15

Na sequência, foi proferido o Acórdão no 02-78.111, pela 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte – MG, que julgou improcedente a impugnação
apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2013
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o sujeito passivo
concorda ou não se manifesta expressamente, ocorrendo a preclusão do direito à sua
contestação em momento posterior.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL. PREVISÃO
LEGAL.
Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da CSLL as normas da
legislação vigentes para o IRPJ.
Desse modo, a adição à base de cálculo da CSLL da despesa com amortização do ágio
possui previsão legal.
DOAÇÕES E PATROCÍNIOS. ART. 18 DA LEI No 8.313, DE 1991. ADIÇÃO AO
LUCRO LÍQUIDO.
Na determinação do resultado ajustado, serão adicionados ao lucro líquido do período
de apuração antes da provisão para o IRPJ o valor relativo às doações e patrocínios a
projetos culturais previstos no art. 18 da Lei no 8.313, de 1991.
MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS. INDEDUTIBILIDADE. ADIÇÃO À BASE DE
CÁLCULO DA CSLL.
Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da CSLL as normas da
legislação vigentes para o IRPJ.
Na determinação do lucro real, as multas por infrações fiscais não são dedutíveis como
custo ou despesas operacionais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por
descumprimento de obrigações tributárias meramente acessórias de que não resultem
falta ou insuficiência de pagamento de tributo.
CRÉDITO DECORRENTE DE SALDO NEGATIVO DE CSLL INDEVIDAMENTE
APROVEITADO. IMPROCEDÊNCIA.
Improcede a alegação do contribuinte de que existe crédito decorrente de saldo
negativo de CSLL indevidamente aproveitado quando o lançamento,
Auto de Infração e Termo de Verificação Fiscal, não reconheceram ou mencionaram
tal situação.
JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
O contribuinte não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas por
este Colegiado Julgador.
DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
A manifestação da doutrina especializada não vincula as decisões prolatadas por este
Colegiado Julgador.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
EXIGÊNCIA FISCAL. IMPUGNAÇÃO. LITÍGIO.
Os motivos do ato contestado e a impugnação da exigência fiscal delimitam o litígio a
ser apreciado.
Impugnação Improcedente
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.568 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723119/2017-15

Crédito Tributário Mantido
Devidamente
intimada
da
decisão,
o
Contribuinte
apresentou,
tempestivamente, seu respectivo Recurso Voluntário, através de representante legal, pugnando
por provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
Os autos foram enviados ao CARF, e na sequência foram apresentadas
contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.

Do Mérito
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte/MG, que manteve o lançamento
consubstanciado no Auto de Infração lavrado em face da empresa autuada.
No caso, a fiscalização entendeu que a Contribuinte, indevidamente, deixou de
adicionar à base de cálculo da CSLL os seguintes valores:
a) despesas de amortização de ágio na aquisição de investimento avaliado pelo
patrimônio líquido (R$ 46.974.907,49);
b) doações e patrocínios de caráter cultural e artístico (R$ 1.250.000,00);
c) multas por infrações (R$ 7.726,19); e
d) gratificação a administradores (R$ 725.637,76)

a) Despesas de amortização de ágio na aquisição de investimento avaliado pelo patrimônio
líquido
O lançamento efetuado possui como tema central a adição de despesas na
apuração da base de cálculo do IRPJ e CSLL e a controvérsia gira em torno da interpretação das
normas tributárias que regulam a dedução de despesas, para fins do IRPJ e CSLL, em especial a
regra prevista no art. 57 da Lei no 8.981, de 1995.
Na ótica da fiscalização, o referido dispositivo legal determina que apuração da
base de cálculo da CSLL observe as mesmas regras previstas para a apuração da base de cálculo
do IRPJ. Por outro lado, o contribuinte sustenta que as bases de cálculo dos dois tributos são
distintas, e que o art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, não poderia servir de fundamento para
determinar a adição de despesas, na base de cálculo da CSLL, que seriam específicas da
apuração do IRPJ.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.568 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723119/2017-15

Me filio ao entendimento sustentado pelo Contribuinte. Com efeito, em relação à
apuração da CSLL, a legislação tributária não traz qualquer dispositivo que vede a dedutibilidade
da despesa incorrida com amortização do ágio, diferentemente do que ocorre para o IRPJ
(RIR/99). Veja-se:
“Art. 389. A contrapartida do ajuste de que trata o art. 388, por aumento ou redução
no valor de patrimônio líquido do investimento, não será computada na determinação
do lucro real (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 23, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978,
art. 1o, inciso IV).
§ 1o Não serão computadas na determinação do lucro real as contrapartidas de ajuste
do valor do investimento ou da amortização do ágio ou deságio na aquisição de
investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não funcionem
no País (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 23, parágrafo único, e Decreto-Lei no
1.648, de 1978, art. 1o, inciso IV)”.
....
“Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art. 385
não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no art. 426
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso
III).
Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração comercial,
do ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido controle, no LALUR, para
efeito de determinação do ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do
investimento (art. 426).
...
Art. 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor
de patrimônio líquido (art. 384), será a soma algébrica dos seguintes valores (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 33, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso V):
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado na
escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados nos exercícios
financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real;
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na determinação
do lucro real, observado o disposto no parágrafo único do artigo anterior.”.
Como é de sabença comum, na confecção da regra-matriz de incidência tributária,
não é permitido o uso de analogia ou interpretação extensiva para majorar a tributação. Somente
através de lei, que estabeleça de forma rigorosa todos os critérios da hipótese e da consequência,
é que se pode aceitar uma instituição ou aumento de tributo, nos termos do art. 97 do CTN.
Assim, se as adições importam em um maior valor de tributo a recolher, devem
elas estar previstos em lei. No caso, a adição em destaque não está prevista nas leis que
normatizam a CSLL.
Tanto a Autoridade lançadora como a DRJ utilizam o entendimento de que o art.
57 da Lei no 8.981/95 possibilita a interpretação que prescreve a aplicação à CSLL das mesmas
regras de determinação da base de cálculo do IRPJ.
Compreendo haver um equívoco nesse entendimento. Veja-se a norma:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689. de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda
das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.568 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723119/2017-15

de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta Lei.
Tal dispositivo não pretende equiparar a base de cálculo do IRPJ com a da CSLL,
pelo simples fato de dizer, expressamente, que ficam “mantidas a base de cálculo e as alíquotas
previstas na legislação em vigor” Do contrário, como explicar que as bases de cálculo passam a
ser idênticas, mas que ficam mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação
em vigor?
Com efeito, a amortização contábil do ágio reduz o lucro líquido do exercício.
Havendo determinação legal expressa para que ela não seja computada na determinação do lucro
real, o respectivo valor deve ser adicionado no LALUR, aumentando, portanto, a base tributável.
Não há, porém, previsão no mesmo sentido, no que se refere à base de cálculo da Contribuição
Social, o que, a meu ver, torna insubsistente a adição feita de ofício pela autoridade lançadora.
A respeito do tema, são precisas as considerações de RICARDO MARIZ DE
OLIVEIRA:
Tal como com relação ao IRPJ, a base de cálculo da CSL é o lucro líquido apurado
contabilmente segundo a Lei n. 6.404, de 15.12.1976, o qual funciona apenas como
ponto de partida para determinação dessa base de cálculo, pois a partir dele é que são
feitos os ajustes de acréscimos de débitos contábeis fiscalmente indedutíveis e as
exclusões de créditos contábeis não tributáveis, além de outros ajustes prescritos ou
autorizados pela lei tributária. (...)
Quanto aos ajustes no lucro líquido, para determinação da base de cálculo da CSL, já
vimos acima que são apenas os prescritos expressamente pela respectiva legislação, de
tal sorte que nem todo ajuste previsto para fins do lucro real tributável pelo IRPJ se
aplica à CSL.(Fundamentos do Imposto de Renda, São Paulo, Quartier Latin, 2008, fl.
976)
Nessa mesma direção, são os julgados abaixo transcritos, oriundos desta mesma
Turma de Julgamento:
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE
DO ART. 57, LEI N 8.981/1995.
Inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL da
amortização do ágio pago na aquisição de investimento avaliado pela equivalência
patrimonial. Inaplicabilidade, ao caso, do art. 57 da Lei n 8.981/1995, posto que tal
dispositivo não determina que haja identidade com a base de cálculo do IRPJ. (acórdão
n° 1301-001.893, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento
desse CARF, de 20 de janeiro de 2016))

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO/CSLL. BASE DE CÁLCULO. ADIÇÕES.
ART. 57 DA LEI N° 8.981/1995. INAPLICABILIDADE.
A adição à base de cálculo da CSLL do valor da amortização/dedução do ágio na
aquisição de investimentos avaliados pela equivalência patrimonial não encontra
previsão legal, não podendo ser exigida do contribuinte, posto que o art. 25 do
Decreto-lei n. 1.598/77, com a redação dada pelo Decreto-lei n. 1.730/79, apenas veda
o computo das contrapartidas de referida amortização no lucro real. Não se aplica à
presente questão o art. 57 da Lei n.o 8.981/1995, pois tal dispositivo não determina que
a base de cálculo da CSLL seja idêntica à base de cálculo do IRPJ, nem que as adições
devem ser as mesmas. (acórdão no 1301-001.373, , da 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção de Julgamento desse CARF, de 19 de janeiro de 2016)
É de se destacar ainda os Acórdãos 1208.082 e 1247.157, ambos da DRJ/RJ1; o
Acórdão 10322.749; o Acórdão 10707.315; o Acórdão no 1301-001.893, todos nesse sentido.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.568 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723119/2017-15

Portanto, nesses termos, reverte-se a glosa efetuada.

b) Despesas com doações e patrocínios de caráter cultural e artístico;
A controvérsia diz respeito à questão de saber se há ou não dedutibilidade, para
fins da CSLL, das despesas com doações e patrocínios de caráter cultural e artístico referidos, no
artigo 18 da Lei no 8.313/91.
De acordo com a fiscalização, as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real não poderão deduzir o valor da doação ou do patrocínio, com base no art. 18 da Lei no 8.313,
de 1991, como despesa operacional e deverão adicioná-lo ao lucro líquido para a determinação
do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Por outro lado, o contribuinte, por sua vez, entende que as vedações às deduções
das doações e patrocínios como despesas operacionais se aplica somente ao IRPJ.
É de se dar razão ao Contribuinte. Essa matéria, embora controvertida, foi bem
analisada no voto vencido do Acórdão 9101-003.002, da lavra do Conselheiro Luis Flávio Neto.
Por concordar com seus fundamentos, adoto-os como razões de decidir, transcrevendo a seguir:
A Lei no 8.313/1991, também conhecida como Lei Rouanet, foi originalmente redigida
nos seguintes termos, com destaque aos seus arts. 18 e 26:
Art. 18 Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará
às pessoas físicas ou jurídicas a opção pela aplicação de parcelas do
Imposto sobre a Renda a título de doações ou patrocínios, tanto no apoio
direto a projetos culturais apresentados por pessoas físicas ou por pessoas
jurídicas de natureza cultural, de caráter privado, como através de
contribuições ao FNC, nos termos do artigo 5o inciso II desta Lei, desde que os
projetos atendam aos critérios estabelecidos no art. 1o desta Lei, em torno
dos quais será dada prioridade de execução pela CNIC.
Art. 26. O doador ou patrocinador poderá deduzir do imposto devido na
declaração do Imposto sobre a Renda os valores efetivamente contribuídos em
favor de projetos culturais aprovados de acordo com os dispositivos desta Lei,
tendo como base os seguintes percentuais:
I - no caso das pessoas físicas, oitenta por cento das doações e sessenta
por cento dos patrocínios;
II - no caso das pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real,
quarenta por cento das doações e trinta por cento dos patrocínios.
§ 1o A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá abater as
doações e patrocínios como despesa operacional.
§ 2o O valor máximo das deduções de que trata o caput deste artigo será fixado
anualmente pelo Presidente da República, com base em um percentual da renda
tributável das pessoas físicas e do imposto devido por pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real.
§ 3o Os benefícios de que trata este artigo não excluem ou reduzem
outros benefícios, abatimentos e deduções em vigor, em especial as
doações a entidades de utilidade pública efetuadas por pessoas físicas ou
jurídicas.
§ 4o (VETADO)
§ 5o O Poder Executivo estabelecerá mecanismo de preservação do valor
real das contribuições em favor de projetos culturais, relativamente a este
Capítulo.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.568 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723119/2017-15

Entre 1991 e 1995, portanto, vigia a seguinte sistemática:
- dedução como despesa operacional, na composição da base de cálculo
do IRPJ, das doações realizadas: não deveria ser adicionada à base de
cálculo do IRPJ despesa com doações realizadas a programas culturais. Tal
despesa, contudo, deveria ser adiciona à base de cálculo do CSLL (Lei no
8.313/1991, art. 26, § 1o);
- investimento de parcela do IRPJ que seria devido em programas culturais:
abatimento, do valor a ser pago a título de IRPJ já efetivamente
calculado, do valor das doações realizadas, observados os limites previstos
em lei (Lei no 8.313/1991, arts. 18 e 26).
Conforme já foi exposto acima, o art. 13 da Lei n. 9.249/95 estabeleceu regras
pertinentes à apuração da base de cálculo tanto do IRPJ quanto da CSLL, por expressa
disposição em seu caput, em especial, o § 2o prescreveu hipóteses cuja
dedutibilidade é expressamente reconhecida para a composição da base de cálculo de
ambos os tributos:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes
deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de
novembro de 1964:
(...)
§ 2o Poderão ser deduzidas as seguintes doações:
I ­ as de que trata a Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
(...)
Com a introdução da Lei n. 9.249/95, portanto, a possibilidade de dedução das
doações realizadas no âmbito da Lei Rouanet, como despesa operacional, passou
a abranger tanto o IRPJ quanto a CSLL. A sistemática em questão, portanto, passou a
ser:
- dedução, na composição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, das doações
realizadas, conforme os limites estabelecidos em lei: para o cálculo do IRPJ
e da CSLL, não deveria ser adicionada à base de cálculo tanto do IRPJ
quanto da CSLL a despesa com doações realizadas em face programas
culturais (Lei no 9.249/95);
- investimento de parcela do IRPJ que seria devido em programas culturais:
abatimento, do valor a ser pago a título de IRPJ já efetivamente
calculado, do valor das doações realizadas, observados os limites previstos
em lei (Lei no 8.313/1991).
Em 1999, com a edição da Lei n. 9.874, foram realizadas alterações no art. 18 da Lei n.
8.313/91, que passou com contar com a seguinte redação:
Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União
facultará às pessoas físicas ou jurídicas a opção pela aplicação de
parcelas do Imposto sobre a Renda, a título de doações ou patrocínios,
tanto no apoio direto a projetos culturais apresentados por pessoas físicas ou
por pessoas jurídicas de natureza cultural, como através de contribuições
ao FNC, nos termos do art. 5o, inciso II, desta Lei, desde que os projetos
atendam aos critérios estabelecidos no art. 1o desta Lei.
§ 1o Os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido as
quantias efetivamente despendidas nos projetos elencados no §3o,
previamente aprovados pelo Ministério da Cultura, nos limites e nas
condições estabelecidos na legislação do imposto de renda vigente, na
forma de:
a) doações; e
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.568 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723119/2017-15

b) patrocínios.
§ 2o As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real não poderão
deduzir o valor da doação ou do patrocínio referido no parágrafo anterior
como despesa operacional.
(...)
Como se pode observar, com a introdução do § 2o ao art. 18 da Lei n. 8.313, o
legislador reduziu as benesses em questão, impedindo que doações realizadas no
bojo de programas culturais fossem deduzidas na composição da base de cálculo
do IRPJ calculado com base no lucro real. Em outros termos, o legislador
ordinário revogou parcialmente o enunciado do art. 13, § 2o, da Lei n. 9.249/95,
passando a vigorar a seguinte sistemática:
- dedução, na composição da CSLL, das doações realizadas, conforme os
limites estabelecidos em lei: não deveria ser adicionado à base de cálculo da
CSLL a despesa com doações realizadas a programas culturais. Tal
despesa, contudo, deveria ser adicionada à base de cálculo do IRPJ (Lei no
9.249/95 c/c Lei n. 9.874/99);
- investimento de parcela do IRPJ que seria devido em programas culturais:
abatimento, do valor a ser pago a título de IRPJ já efetivamente
calculado, do valor das doações realizadas, observados os limites previstos
em lei (Lei no 8.313/1991).
No caso dos autos, o contribuinte adicionou à base de cálculo do IRPJ as
doações realizadas no bojo da Lei Kandir, não o fazendo em relação à CSLL,
cumprindo, portanto, com os termos prescritos pelo legislador competente.
Sobre essa matéria, portanto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso
especial do contribuinte.
Assim, por estas razões, deve ser revertida a glosa efetuada.

c) Das multas por infrações fiscais
A autoridade lançadora entendeu que as multas por infrações fiscais não podem
compor as despesas operacionais e devem ser adicionadas ao lucro líquido, tanto para a
determinação do lucro real quando da base de cálculo da CSLL.
Por outro lado, defende-se o contribuinte, aduzindo, sinteticamente, que essas
multas não estão incluídas entre as adições a serem efetuadas ao lucro líquido para fins de
apuração da base de cálculo da CSLL.
Então, da mesma forma, o cerne da discussão também diz respeito à interpretação
do art. 57 da Lei 8.981/95. A contrário do que consignado pela Fiscalização, penso que tal artigo
é claro quando diz, e expressamente, que ficavam “mantidas a base de cálculo e as alíquotas
previstas na legislação em vigor”, aplicando-se à CSLL apenas as normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o IRPJ.
Como já exposto acima, o art. 41 da Lei n. 8.981/95 é aplicável apenas ao
IRPJ (“lucro real”), não se dirigindo à CSLL. Desse modo, a restrição presente em seu § 5o não
impõe ao contribuinte o dever de adicionar as referidas despesas à base de cálculo da CSLL:
Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência.
(...)
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.568 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723119/2017-15

§ 5o Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por
infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações
de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo.
Repita-se, o art. 57 da Lei n. 8.981/95 não altera essa conclusão, conforme
também já foi exposto acima.
Logo, se a despesa afetou o resultado (lucro líquido), ela pode ser deduzida, a
menos que haja vedação específica, o que não acontece no presente caso.
Nesses termos, reverte-se a glosa efetuada.

d) Das gratificações a administradores
Neste tópico, a DRJ entendeu que a matéria não foi impugnada, ocorrendo, na
espécie, a preclusão do direito à sua contestação em recurso.
O contribuinte, por sua vez, em recurso, afirma ter impugnado à matéria, na
medida em que, rebateu este item do lançamento, quando contraditou a interpretação dada que
fiscalização ao art. 57 da Lei no 8.981/95, utilizado como base para aplicação errônea dos artigos
303 e 463 do RIR/99 na base de cálculo da CSLL, mas não aponta qual item do seu recurso ele
tratou da matéria.
Compulsando a impugnação, de fato, não encontro tópico específico, objetivando
discutir tal infração, e nem tampouco localizei qualquer jurisprudência que se relacionasse com
tal matéria.
Assim, sendo considerada a matéria como não impugnada, essa parte do
lançamento com a qual o sujeito passivo não se manifesta expressamente, atrai o fenômeno da
preclusão do direito à sua contestação em momento posterior, impondo-se o não conhecimento
de suas razões apresentadas apenas em recurso.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, e na parte conhecida,
voto por dar provimento ao recurso voluntário, para reverter as seguintes despesas: a)
amortização de ágio na aquisição de investimento avaliado pelo patrimônio líquido; b) doações e
patrocínios de caráter cultural e artístico; c) multas por infrações fiscais.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Voto Vencedor
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Redator designado.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.568 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723119/2017-15

Após o voto apresentado pelo Ilmo. Relator, foi aberta divergência a respeito de
parte do mérito recursal, relativa à legitimidade da dedução, na base de cálculo da CSLL, dos
valores (i) de doações e patrocínios a projetos culturais, de que trata o art. 18 da Lei no 8.313/91
e (ii) de multas por infrações fiscais. Passo, a seguir, a sintetizar a posição vencedora.
A respeito das doações e patrocínios a projetos culturais, o art. 18 da Lei no
8.313/91 (Lei Rouanet) autorizou, como incentivo às atividades culturais, que as pessoas físicas
e jurídicas aplicassem parcelas do Imposto sobre a Renda a título de doações e patrocínios, tanto
em forma de apoio aos projetos apresentados quanto como contribuição direta ao Fundo
Nacional de Cultura – FNC.
O art. 26, caput e § 1o, do mesmo diploma normativo, autorizou que os valores
das contribuições fossem deduzidos como despesa operacional, nos seguintes termos:
Art. 26. O doador ou patrocinador poderá deduzir do imposto devido na declaração do
Imposto sobre a Renda os valores efetivamente contribuídos em favor de projetos
culturais aprovados de acordo com os dispositivos desta Lei, tendo como base os
seguintes percentuais:
I - no caso das pessoas físicas, oitenta por cento das doações e sessenta por cento dos
patrocínios;
II - no caso das pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, quarenta por cento
das doações e trinta por cento dos patrocínios.
§ 1o A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá abater as doações e
patrocínios como despesa operacional.
Posteriormente, a Lei no 9.249/95, em seu art. 13, também fez referência expressa
à possibilidade de dedução das doações mencionadas na Lei no 8.313/91, para efeito tanto da
apuração do lucro real quanto da base de cálculo da CSLL:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
§ 2o Poderão ser deduzidas as seguintes doações:
I - as de que trata a Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
Posteriormente, a MP no 1.589/97, convertida na Lei no 9.874/99, alterou
substancialmente o conteúdo do art. 18 da Lei no 8.313/91, com a modificação do seu caput e a
inclusão dos §§ 1o a 3o, com a seguinte redação:
Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às
pessoas físicas ou jurídicas a opção pela aplicação de parcelas do Imposto sobre a
Renda, a título de doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos culturais
apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural, como
através de contribuições ao FNC, nos termos do art. 5o, inciso II, desta Lei, desde que os
projetos atendam aos critérios estabelecidos no art. 1o desta Lei. (Redação dada pela Lei
no 9.874, de 1999)
§ 1o Os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido as quantias
efetivamente despendidas nos projetos elencados no § 3o, previamente aprovados pelo
Ministério da Cultura, nos limites e nas condições estabelecidos na legislação do
imposto de renda vigente, na forma de: (Incluído pela Lei no 9.874, de 1999)
a) doações; e (Incluída pela Lei no 9.874, de 1999)
b) patrocínios. (Incluída pela Lei no 9.874, de 1999)
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.568 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723119/2017-15

§ 2o As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real não poderão deduzir o valor
da doação ou do patrocínio referido no parágrafo anterior como despesa operacional.
(Incluído pela Lei no 9.874, de 1999)
§ 3o As doações e os patrocínios na produção cultural, a que se refere o § 1o, atenderão
exclusivamente aos seguintes segmentos:
a) artes cênicas;
b) livros de valor artístico, literário ou humanístico;
c) música erudita, instrumental ou regional;
d) exposições de artes visuais;
e) doações de acervos para bibliotecas públicas, museus, arquivos públicos e
cinematecas, bem como treinamento de pessoal e aquisição de equipamentos para a
manutenção desses acervos;
f) produção de obras cinematográficas e videofonográficas de curta e média metragem e
preservação e difusão do acervo audiovisual; e
g) preservação do patrimônio cultural material e imaterial.
h) construção e manutenção de salas de cinema e teatro, que poderão funcionar também
como centros culturais comunitários, em Municípios com menos de 100.000 (cem mil)
habitantes.
Veja-se que, após a referida alteração legislativa, o art. 18 deixou de ser uma mera
autorização genérica para passar a ser uma hipótese autônoma de fomento, por parte das pessoas
físicas e jurídicas, aos projetos culturais específicos. Passaram a coexistir, portanto, as formas de
apoio do art. 18 e do art. 26 da Lei no 8.313/91.
A diferença entre esses incentivos fica clara por meio dos arts. 475 e 476 do
RIR/99:
Art. 475. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá deduzir do imposto
devido as contribuições efetivamente realizadas no período de apuração em favor de
projetos culturais devidamente aprovados, na forma da regulamentação do Programa
Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC (Lei no 8.313, de 1991, art. 26).
§ 1o A dedução permitida terá como base (Lei no 8.313, de 1991, art. 26, inciso II):
I - quarenta por cento das doações; e
II - trinta por cento dos patrocínios.
§ 2o A dedução não poderá exceder a quatro por cento do imposto devido, observado o
disposto no art. 543 (Lei no 8.313, de 1991, art. 26, § 2o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 5o).
§ 3o O benefício de que trata este artigo não exclui ou reduz outros benefícios,
abatimentos e deduções em vigor, em especial as doações a entidades de utilidade
pública (Lei no 8.313, de 1991, art. 26, § 3o).
§ 4o Sem prejuízo da dedução do imposto devido nos limites deste artigo, a pessoa
jurídica tributada com base no lucro real poderá deduzir integralmente, como despesa
operacional, o valor das mencionadas doações e patrocínios (Lei no 8.313, de 1991, art.
26, § 1o,e Lei no 9.249, de 1995, art. 13, § 2o, inciso I).
§ 5o As transferências a título de doações ou patrocínios de que trata este Capítulo não
estão sujeitas à incidência do imposto de renda na fonte (Lei no 8.313, de 1991, art. 23,
§ 2o).
§ 6o Não serão consideradas, para fins de comprovação do incentivo, as contribuições
que não tenham sido depositadas, em conta bancária, específica, em nome do
beneficiário, na forma do regulamento de que trata o caput (Lei no 8.313, de 1991, art.
29, e parágrafo único).
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.568 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723119/2017-15

§ 7o As deduções referidas no § 1o poderão ser feitas, opcionalmente, através de
contribuições ao Fundo Nacional de Cultura - FNC (Lei no 8.313, de 1991, art. 18, e
Medida Provisória no 1.739-19, de 1999, art. 1o).
§ 8o A soma das deduções previstas neste artigo e no art. 484, não poderá reduzir o
imposto devido pela pessoa jurídica em mais de quatro por cento, observado o disposto
no art. 543 (Lei no 8.849, de 1994, art. 6o, Lei no 9.064, de 1995, art. 2o, Lei no 9.323, de
5 de dezembro de 1996, art. 1o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 6o, inciso II, e Medida
Provisória no 1.753-16, de 1999, art. 10, inciso I).

Projetos Especiais
Art. 476. Na forma e condições previstas no caput do artigo anterior, a pessoa jurídica
tributada com base no lucro real, poderá deduzir do imposto devido, as quantias
efetivamente despendidas, a título de doações e patrocínios, na produção cultural nos
seguintes segmentos (Lei no 8.313, de 1991, art. 18, e §§ 1o e 3o, e Medida Provisória no
1.739-19, de 1999, art. 1o):
I - artes cênicas;
II - livros de valor artístico, literário ou humanístico;
III - música erudita ou instrumental;
IV - circulação de exposições de artes plásticas;
V - doações de acervos para bibliotecas públicas e museus.
§ 1o A dedução de que trata este artigo não poderá exceder a quatro por cento do
imposto devido, observado o disposto no § 8o do artigo anterior, e no art. 543 (Lei no
8.313, de 1991, arts. 18, §3o, e 26, § 3o, Lei no 9.532, de 1997, art. 5o, e Medida
Provisória no 1.739-19, de 1999, art. 1o).
§ 2o O valor das doações e patrocínios de que trata este artigo não poderá ser deduzido
como despesa operacional (Lei no 8.313, de 1991, art. 18, § 2o, e Medida Provisória no
1.739-19, de 1999, art. 1o).
O apoio citado no art. 475, correspondente ao art. 26 da Lei no 8.313/91, prescreve
uma dedução de parte dos patrocínios e doações do imposto a pagar, sem prejuízo da dedução
integral das contribuições como despesa operacional. Já no caso de apoio a Projetos Especiais,
citado no art. 476, não há essa possibilidade: fica autorizada apenas o abatimento do imposto
devido. A justificativa a respeito dessa distinção foi bem fundamentada no Acórdão no 9101-
002.336 (Rel. Cons. Rafael Vidal de Araujo, Sessão de 05/05/2016):
Para os projetos previstos em seu §3o, o art. 18 não estabelece percentuais que limitam a
dedução das doações e patrocínios culturais. No contexto desses projetos especiais, o
doador/patrocinador pode deduzir do IR a pagar 100% das doações e patrocínios feitos.
Por outro lado, o §2o do art. 18, diferentemente do §1o do art. 26, estabelece que, em
relação aos projetos especiais, as PJ tributadas pelo lucro real NÃO poderão deduzir o
valor da doação ou do patrocínio como despesa operacional.
No contexto dos projetos que passaram a ser previstos no art. 18 da Lei 8.313/1991,
diferentemente do que ainda ocorre com os projetos tratados pelo art. 26 da mesma lei,
todo o valor da doação/patrocínio corresponde a IR a pagar (recurso da União).
Nenhuma parte da doação/patrocínio é feita com recursos próprios do contribuinte.
Essa é, a meu ver, a razão pela qual a lei vedou a dedução desses valores como
despesa operacional. Se todo o recurso da doação ou patrocínio é recurso da União
(que abre mão de receber o imposto que lhe era devido), não há porque a
contribuinte pretender deduzir alguma despesa operacional a esse título, nem para
o IRPJ, nem para a CSLL. (destaquei)
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.568 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723119/2017-15

Como bem demonstrado, o apoio de que trata o art. 18 da Lei no 8.313/91 é feito
exclusivamente por meio do abatimento com recursos da União, relativos ao imposto que lhe
seria devido. Não há proporcionalidade nesse abatimento – com a redução do imposto a pagar de
acordo com percentual da doação ou patrocínio –, como ocorre no apoio do art. 26 do mesmo
diploma normativo, hipótese em que se justifica a possibilidade de manutenção da dedutibilidade
também como despesa operacional.
Sendo assim, o patrocínio relativo ao art. 18 da Lei no 8.313/91 tem natureza de
parcela do imposto devido: não se trata de recurso da pessoa jurídica, mas sim de recurso de
União, sendo descabida a sua dedução como despesa operacional, inclusive para fins de apuração
da base de cálculo da CSLL.
No caso das multas por infrações fiscais, a conclusão também é pela
impossibilidade de sua dedução da base de cálculo da CSLL.
Segundo o art. 2o da Lei no 7.689/88, a base de cálculo da CSLL é o “valor do
resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda”. Segundo o art. 187, § 1o, da
Lei no 6.404/76, na determinação do resultado do exercício serão computados os custos,
despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, “correspondentes a essas receitas e
rendimentos”.
Portanto, independentemente da aplicação ou não das regras específicas de
dedutibilidade do IRPJ para a CSLL, entendo que as multas por infração fiscal, por não
possuírem correspondência com as receitas geradas, não sendo incorridas para a sua obtenção,
não podem ser deduzidas da base de cálculo da CSLL. Nesse sentido:
MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS. INDEDUTIBILIDADE NO LUCRO REAL.
No âmbito do lucro real, o art. 41, §5o da Lei no 8.981, de 1995, afirma expressamente a
indedutibilidade das multas fiscais.
INDEDUTIBILIDADE NA BASE DE CÁLCULO DA CSLL. De acordo com o art. 2°
da Lei n° 7.689, de 1988, a base de cálculo da CSLL é o resultado do períodobase,
apurado com observância da legislação comercial, e a Lei no 6.404, de 1976, em seu art.
187, §1o, traz um comando geral no sentido de que na determinação do resultado do
exercício serão computados os custos, despesas, encargos e perdas correspondentes às
receitas e aos rendimentos da sociedade. Essa relação de correspondência entre despesas
e receitas prevista na legislação comercial não pode dizer outra coisa senão que as
despesas a serem computadas (deduzidas) na determinação do resultado são aquelas
incorridas para a geração das receitas; são aquelas necessárias para a geração das
receitas; são aquelas normais/usuais na atividade da empresa, e as multas por infração
não se encaixam nesse quadro. A determinação do resultado do exercício configura
etapa preparatória para a apuração do IRPJ e da CSLL, e afeta igualmente esses dois
tributos. O fato de haver uma regra mais detalhada para o IRPJ não significa
possibilidade de dedução para a CSLL. (Acórdão no 9101-004.428, Rel. Cons. Edeli
Pereira Bessa, Sessão de 08/10/2019)
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
somente para cancelar as glosas relativas às despesas com amortização de ágio.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 239
DF CARF MF
Original